Tribunal: TJBA
Processo: 8175608-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175608-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSE LOURITO DA SILVA MONTINO

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, reconhecendo a nulidade dos descontos realizados sem autorização do Apelado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido ante a alegação de ausência de dialeticidade; (ii) saber se houve comprovação da contratação que legitimasse os descontos; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado; e (iv) saber qual o termo inicial dos juros de mora aplicável.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.

4. Ausência de prova da contratação válida autoriza a nulidade dos descontos.

5. A restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, conforme jurisprudência do STJ.

6. Redução do valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção

7. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais ao6 R$ 5.000,00. Sentença mantida nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de assinatura ou prova válida da contratação autoriza a declaração de nulidade dos descontos associativos. 2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, independe da demonstração de má-fé. 3. É cabível indenização por danos morais diante da indevida retenção de valores de natureza alimentar. 4. Os juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 42, p.u.; CC, art. 406; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.638.373/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.04.2019;
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020;
STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8175608-52.2023.8.05.0001, figurando como
Apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL e como Apelado JOSE LOURITO DA SILVA MONTINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA